Tribunal: STF
Processo: RE 256648
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUROS
REAIS. LIMITAÇÃO. ARTIGO 192, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. CONSEQÜÊNCIA: PREJUDICIALIDADE DO
EXTRAORDINÁRIO.
1.      A questão acerca da limitação da taxa de juros a ser
utilizada nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas, que integrem o Sistema Financeiro Nacional, não foi
apreciada pelo acórdão recorrido à luz do disposto no artigo 192, §
3º, da Carta Federal.
2.      Recurso especial conhecido e provido pelo Superior Tribunal
de Justiça após análise do disposto na legislação federal e na
Súmula 596 desta Corte. Substituição do acórdão proferido na
instância ordinária. Prejudicialidade do extraordinário.
Agravo regimental não provido.